Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016323-72.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA EMBARGADO: PAULO TADEU VALE DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em atendimento à solicitação contida no Ofício n. 394/SCEM (ID 40932176) expedido por ordem Exmo. Desembargador JAIR SOARES nos autos da Reclamação n. 0736679-20.2022.8.07.0000, presto as informações requisitadas a seguir. 1. O acórdão reclamado (ID 39932544) foi proferido em sede de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC (Reclamante), em face do acórdão de ID 12063118 da Relatoria da Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTOS aos recursos de apelações interpostos, respectivamente, pela Embargante e pela TERRACAP (Apelante/RÉ) e confirmou a sentença (ID 12063042). Os autos me vieram conclusos para análise dos Embargos de declaração opostos pela Reclamante, por distribuição aleatória, em razão da prevenção do Órgão, a este Desembargador, visto que a Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, Relatora do acórdão recorrido, deixou de compor a 3a. Turma Cível. 2. Na origem, há mais de 18 anos, precisamente em 15/09/2004, PAULO TADEU VALE DA SILVA ajuizou ação popular, com pedido liminar (ID 12062860), inicialmente, em desfavor de JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, MARIA JÚLIA MONTEIRO DA SILVA, DIANA MEIRELLES MOTA, MARCOS ANTÔNIO SILVA, NELSON TADEU FILIPPELLI, JOSÉ EDUARDO Q. DA FROTA, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC e do DISTRITO FEDERAL, com o fim de declarar nulidade de todos os procedimentos referentes à concessão de direito real de uso ou alienação do Lote n. 09, do Trecho 03, do Setor de Múltiplas Atividades Sul, Brasília, RA-I, reintegrando-o ao patrimônio da TERRACAP. 3. O pedido liminar formulado na petição inicial da ação popular, foi deferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos (ID 12062887): Nessa ótica, apesar da reversão dos imóveis ao patrimônio da TERRACAP ter se verificado em virtude de lei, em princípio se tem todo um procedimento de licitação que é anterior à própria vigência da lei, o que conforta a concessão de liminar, que defiro, para suspender quaisquer procedimentos administrativos com vistas à concessão de direito real de uso ou alienação do lote no 09 do Trecho 03, do Setor de Múltiplas Atividades Sul, RA-I, a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e em conseqüência a paralisação de quaisquer obra da empresa que venha a ser iniciada ou esteja em andamento no mencionado terreno. Oficie-se, de imediato. Citem-se os réus. Após a confecção dos mandados de citação e do ofício, vá com vista pessoal ao Ministério Público, para ciência e para que requeira o que entender de direito. (grifos nossos). 4. Pela decisão de ID 12063024, p 2-3, o Juízo de origem determinou a inclusão da Companhia Imobiliária de Brasília -TERRACAP no polo passivo da lide (ID 12063024, p 2-3). 5. Sobreveio a sentença que assim julgou a causa: Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação aos requeridos DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, MARCUS ANTÔNIO SILVA e DIANA MEIRELLES MOTTA, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 267,VI, CPC e, quanto aos demais requeridos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos declinados na inicial da presente Ação Popular, para, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 269, I, CPC, DECLARAR NULA A ALIENAÇÃO do imóvel objeto da contratação entre Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, qual seja, a área de 86.772,570 metros quadrados situada no SMAS - Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 03, Lote 09, restituindo-se as partes contratantes ao status quo ante, devendo-se reverter o bem alienado ao patrimônio da TERRACAP, com devolução ao adquirente, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, do valor da alienação, atualizado desde a data do desembolso até a data da efetiva restituição. Condeno os requeridos, à exceção daqueles em relação aos quais o feito foi extinto sem julgamento do mérito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com apoio no § 4o do art. 20, CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. 6. Não satisfeitas com o desfecho dado à causa pela sentença, as Rés ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE interpuseram recursos de apelações. 6.1. A ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ASOEC, nas razões do recurso de apelação (ID 12063052), sustentou em síntese que: (i) e o PRO-DF II é programa de desenvolvimento econômico e social, que beneficiou centenas de empreendimentos, a vista disso, o entendimento externado na sentença recorrida carece de razoabilidade, por exigir a realização de prévio procedimento licitatório; (ii) a concessão de incentivo pelo PRO-DF II observou a legislação e as normas administrativas de regência da matéria. Tal incentivo tem por finalidade promover o fomento de empregos e a realocação de mão de obra, assim, não caberia o Poder Judiciário examinar a questão sob a ótica da conveniência e oportunidade do ato administrativo questionado pelo Autor da ação; e (iii) não ficou demonstrada a lesividade ao patrimônio público. Ao final, postulou o provimento do seu apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6.2. A TERRACAP nas razões do seu recurso de apelação (ID 12063056), incialmente, pediu extinção do processo, sem resolução do mérito, sob alegação de inadequação da via eleita. No mérito, em suma, defendeu que é permitido aos Estados e Municípios disporem de seus bens mediante a doção de programas de interesse social, a exemplo do PRODF II, sem que fique caracterizada qualquer afronta à constituição Federal. Por fim, pediu a reforma na integralidade da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, postulou a reforma da sentença, para que lhe seja garantida, “a retenção das taxas de uso pagas pela concessionária e afastando-se do caso concreto evidente enriquecimento injustificado de quem usou o imóvel por longa parcela de tempo, privando a Apelante, assim de auferir lucro”. Pleiteou, também, a redução dos honorários advocatícios. 7. Os autos foram remetidos a esta instância revisora, e distribuídos à Relatoria da Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA (ID 12063071). 8. A ASOEC (Ré/Apelante/Embargante) antes do julgamento dos recursos de apelações requereu a suspensão processo, até o julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade admitido nos autos da Apelação Cível n. 2001.01.1.102555-7, referente aos artigos 11 e 12 da Lei Distrital no 2.427/99, que institui o Programa de Promoção e Desenvolvimento Econômico Integrado do Distrito Federal – Pró/DF, sob o argumento de que esta demanda guardava pertinência/prejudicialidade com aquela norma (ID 12063077). Sendo que tal pedido foi indeferido pela Relatora (ID 12063078). Contra essa decisão de indeferimento de suspensão do processo, a Requerente interpôs AGRAVO REGIMENTAL (sob vigência do CPC/1973), ID 12063079. A Relatora, Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, reconsiderou a decisão anterior e DETERMINOU a suspensão destes autos até o julgamento definitivo da ADI n. 2.549/DF pelo STF (ID 12063090). 9. Após o julgamento definitivo da referida ação direta de inconstitucionalidade pelo STF e da ação direta de inconstitucionalidade 2003.00.2.00686-3 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, o processo foi incluído em pauta de julgamento. No julgamento das apelações, o 1o Vogal, Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA e a 2a Vogal Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, acompanharam o voto da Relatora, Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, por UNIMIDADE, rejeitaram a preliminar de ausência de interesse suscitada nas razões da apelação da TERRACAP e NEGARAM PROVIMENTOS aos recursos de ambas Rés, cujo acórdão foi assim ementado (ID 12063118): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO COM OPÇÃO DE COMPRA. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DISTRITAIS QUE FUNDAMENTARAM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO INCIDENTER TANTUM. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA CONCESSIONÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. Não há óbice para que seja declarada, incidenter tantum, a inconstitucionalidade de norma que deu ensejo ao ato administrativo questionado em Ação Popular, mormente porque os efeitos da declaração deve ficar restrito às partes litigantes, por decorrer do controle difuso de constitucionalidade. 2.De acordo com o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 3.O colendo Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a desnecessidade de que seja aplicada a literalidade do precedente, bastando apenas que a matéria discutida tenha sido efetivamente examinada pelo Plenário da Excelsa Corte ou do órgão especial do respectivo tribunal. 4.A Lei no 8.666/1993, em seu artigo 2o, estabelece que "As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei". 5. Somente é dispensável o procedimento licitatório para fins de concessão de direito real de uso de bem imóvel, com opção de compra, quando o beneficiário for outro órgão ou pessoa administrativa, desde que obedecido o limite territorial máximo de 500ha (quinhentos hectares) no âmbito da administração federal (artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/1993), ou quando se tratar de bens imóveis residenciais oriundos de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública (artigo 17, inciso I, alíneas "f" e "h", da Lei 8.666/1993. 6. Não está incluída na órbita da competência legislativa do Distrito Federal a edição de normas gerais referente a licitações ou a criação de hipótese de dispensa de licitação, eis que se trata de competência privativa da União, na forma prevista no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. 7."A concessão de benefícios e isenções à margem dos princípios gerais da Administração, da legislação federal e da ordem constitucional costuma trazer danos de difícil reparação aos entes federados, além de vilipendiar os cofres públicos. O colapso financeiro seria inevitável, a exemplo do que hoje ocorre com o Distrito Federal" (Acórdão n.992189, 20030020068633ADI, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Publicado no DJE: 09/02/2017. Pág.: 24). 8. O benefício econômico previsto no artigo 4o, inciso IV da Lei Distrital no 3.196/2003 e no artigo 4o da Lei Distrital no 3.266/2003 representam afronta aos princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e do interesse público, previstos no caput do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, por ensejar a concessão de direito real de uso de imóvel integrante do patrimônio do Distrito Federal, com condições extremamente favoráveis a particulares, sem prévio procedimento licitatório e com a concessão de expressivos descontos em caso de opção de compra por parte do beneficiário. 9.Verificado que, no primeiro grau de jurisdição, não foi suscitada a impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento indevido da beneficiária do incentivo de natureza econômica, tem-se por inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação, sob pena de supressão de instância e de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10.Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios fixados nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC/1973, quando observados os parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mesmo dispositivo legal. 11. Apelações Cíveis conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. 10. - ASOEC (Apelante/Ré) opôs embargos de declaração (ID 12063113) em face do acórdão de ID 12063118, que negou provimentos aos dois recursos de apelações. A Embargante, nas razões dos embargos declaratórios (ID 12063113), alegou obscuridade e omissão no acórdão, sustentando que no seu recurso de apelação foram abordados diversos pontos relevantes para o desfecho da causa, sobre os quais o julgado embargado foi omisso, quais sejam: (i) o questionamento sobre PRÓ-DF ter atendido milhares de empreendimentos seriam todos eles nulos por ausência de licitação; (ii) o STF firmou o entendimento na ADI 927-3, situação aplicável ao presente caso, que tem sido exigido procedimento licitatório incompatível com o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ-DF; (iii) não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da conveniência e oportunidade, bem como não é admissível a intervenção do Judiciário “por meio de ação popular, ao genérico argumento de ofensa à moralidade administrativa”; (iv) é ônus do autor da ação popular demonstrar a lesão ao patrimônio público; (v) “incorreu em grave error in procedendo o acórdão ao deixar de enviar o tema ao Conselho Especial de nosso Tribunal ou cumprir o que fora determinado pelo plenário do TJDFT quando do julgamento da ADI 2003.00.2.006863-3”; (vi) as Leis Distritais n. 2.479/1999 e n. 2.483/99, que criaram o PRÓ-DF I, tiveram vários dispositivos declarados inconstitucionais pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, mas houve modulação com efeitos ex-nunc no julgamento da ADI 2003.00.2.006863-3. Contudo, essas leis não se aplicam ao presente caso, como são normas distintas o acórdão não poderia ignorar a regra do art. 948 do CPC, e deveria ter submetido o tema ao Conselho Especial para declarar a inconstitucionalidade das lei que criou o PRÓ-DF II; (vii) não houve pronunciamento do STF e nem do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre a lei de criação do PRÓ-DF II; (viii) mesmo que fosse admitido empregar o decidido na ADI 2003.00.2.006863-3, para o presente caso que é pertinente ao Pró-DF II, é inadmissível aplicar no caso dos autos, porque os efeitos da modulação foi a partir 31/01/02017, enquanto, o contrato impugnado foi celebrado no ano 2004; (ix) “das duas uma, ou a Egrégia 3a Turma encaminhava o tema ao Conselho Especial, órgão pleno, para análise da arguição de inconstitucionalidade, ou ela cumpria integralmente o que fora decidido anteriormente pelo órgão pleno, aplicando a modulação”. Considerando que o Colegiado não observou uma dessas alternativas, por via de consequência, o acórdão violou os artigos 948 e 949, parágrafo único, ambos do CPC e o art. 97 da Constituição Federal; (x) “até mesmo para fins de prequestionamento, deveriam ser expressamente citados os incisos III e IV do artigo 330, incisos IV, VI do artigo 485, todos do NCPC”; (xi) “o acórdão deixou de apreciar o tema sob a ótica de que o inciso XXI do artigo 37 da CF/88 traz o termo “ressalvados os casos especificados na legislação” e que o STF decidiu ser inaplicáveis aos Estados e Municípios os incisos I e II do artigo 17 da Lei 8.666/93.” Ao final, pugnou-se pelo provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanarem as omissões e a obscuridade indicadas, com o fim de: a) Aplicar a modulação determinada pelo Conselho Especial, ADI 2003.00.2.006863-3, ou seja, que os atos praticados tão somente após o julgamento poderiam ser revistos (efeitos ex nunc), o que leva à insofismável conclusão de improcedência da demanda; b) Sucessivamente, vencido o tema, acima, seja reconhecida a violação ao princípio da reserva legal e consequente nulidade do julgado, com o encaminhamento da arguição de inconstitucionalidade ao Conselho Especial para apreciação; c) Por fim, seja o tema integralmente analisado, levando em consideração os dispositivos legais e constitucionais apontadas. 11. O Embargado/Autor, PAULO TADEU VALE DA SILVA apresentou contrariedade aos embargos de declaração (ID17608083), defendeu que a questão discutida neste recurso encontra abarcada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que foi decidido na decisão de ID 12063090, a qual acolheu o agravo regimental interposto pela Ré/Embargante (ID 12063079) e determinou a suspensão destes autos até o julgamento da ADI 2003.00.2.006863-3, contra a qual não houve interposição de recuso pela ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC. Afirmou que, a conduta processual da Embargante com a oposição destes embargos configura “venire contra factum proprium”. Ao final, instou-se pelo não provimento dos embargos declaratórios e aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, em desfavor da Recorrente. 12. Antes do julgamento dos embargos de declaração, em decorrência da aposentadoria da Relatora, Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, os autos foram redistribuídos a este Relator (ID 23857038). 13. A TERRACAP (Ré/Apelante/Embargada) apresentou contrarrazões aos Embargos (ID 26966831), asseverou que o acórdão embargado ao confirmar a sentença transcendeu ao limite do objeto da ação popular. Defendeu que autos da ação popular não discutem vícios de competência, de forma, de objeto, de finalidade ou de motivação, mas, pelo contrário, discute-se a constitucionalidade da própria legislação, por isso, inadequada a via eleita. Aduz que o acórdão encontra em desalinho com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que por diversas vezes manifestou pela higidez normativa do PRÓ-DF II. No final, instou-se pelo provimento dos embargos declaratórios da ASOEC para sanar as omissões e contradições indicadas pela Embargante. 14. Posteriormente, a oposição destes embargos de declaração, a Embargante requereu a esta Relatoria a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal determinando a averbação na matrícula do Lote no 9, do Trecho 3, do Setor de Múltiplas Atividades Sul, Brasília, RA-I a existência da presente ação discutindo a nulidade da alienação deste imóvel. Após, a oitiva do Autor/Apelado/Embargado e sua anuência com requerimento da Associação Embargante (ID 23852754), esta Relatoria determinou a expedição do oficio requerido pela parte (ID 24761109). 15. Na petição de ID 28076634, a Embargante informou que a averbação foi realizada, acrescentou que o imóvel objeto destes autos teria sido inadvertidamente desmembrado, sendo uma parcela permutada com o Serviço Social da Indústria – SESI e a outra parcela transferida para o Fundo Solidário Garantidor vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Em vista disso, requereu a intimação da TERRACAP para se manifestar especificamente sobre tais atos. 16. Na decisão de ID 28847100, esta Relatoria determinou a intimação da TERRACAP para prestar os esclarecimentos solicitados pela Associação Embargante. A Empresa Pública (Ré/Apelante/Embragada) prestou as informações de ID 29432433. 17. Em face das informações da TERRACAP, a Associação Embargante requereu que fosse determinado àquela Empresa Pública e ao Distrito Federal a prestarem esclarecimentos sobre o desmembramento do imóvel em litigio. No despacho de ID 30832833 foi deferido o pedido. 17.1. A Terracap na petição de ID 30972115, informou o seguinte: [...] reiterar que o imóvel localizado em Lote 09, do Trecho 3, do Setor de Múltiplas Atividades Sul, RA-I encontra-se na propriedade do Distrito Federal, desde o ano de 16/03/2000, conforme matrícula do imóvel anexa nos autos, id 29432437. Portanto, o alegado desmembramento da área, ocorreu quando a TERRACAP já não mais era proprietária do lote, conforme averbação 4 de 11/12/2014. Desta forma, não há participação da Terracap no desmembramento e tampouco mantém posse ou propriedade dos referidos lotes. 17.2. O Distrito Federal prestou as seguintes informações (ID 31285950): Cumpre ressaltar que o imóvel em questão pertenceu ao Distrito Federal, até 2016 (Lote 9-A – quanto foi transferido ao SESI) e 2019 (Lote 9-B – quando foi transferido ao IPREV/DF), vide: 11. Portanto, o Lote 09 foi criado originariamente pela URB 08/97, pertencente ao Distrito Federal, como equipamento público comunitário. Em 2004, a Lei 3.364 de 16 de junho de 2004 autoriza o Poder Executivo a reverter o imóvel ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP. Tal reversão, apesar de autorizada legalmente, não foi formalizada, tendo o imóvel permanecido como imóvel do Distrito Federal. 12. Em 2014 fo objeto de projeto urbanístico de desdobramento, aprovado pelo Decreto no 35.946/2014 e pela Decisão no 49/2014-CONPLAN, tendo originado dois lotes, denominados Lote 9-A e 9-B, matriculados individualmente. O Lote 9-A foi transmitido pelo Distrito Federal em 2016 por escritura Pública de PERMUTA ao SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. O Lote 9-B foi transferido por Escritura Pública pelo Distrito Federal em 2019 ao FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR VINCULADO AO IPREV-DF. Nem o SESI, nem o IPREV, diga-se, participaram da relação processual. O Distrito Federal, por sua vez, foi excluído pela sentença. Portanto, os efeitos subjetivos da coisa julgada não alcançam, nem o SESI, nem o IPREV, nem o Distrito Federal que, portanto, não podem sofrer qualquer prejuízo em seu patrimônio jurídico. (grifos nossos). 18. Novamente, a Embargante, peticiona nos autos e formulou os seguintes pedidos (ID 31617017): Assim, com base nos fundamentos acima, no Poder Geral de Cautela e nas disposições dos arts. 300 e 301 do CPC, requer-se concessão de tutela antecipada cautelar incidental, inaudita altera parte, para determinar que: (i) seja determinado o bloqueio das matrículas no 110.462 (original), 160.324 (lote 9-A) e 160.325 (lote 9-B), todas do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, determinando-se a abstenção da prática de qualquer registro e/ou averbação até o trânsito em julgado da presente ação; (ii) seja determinada a vedação de qualquer ato de disposição, alienação, doação, ainda que por meio de promessa e/ou negócio jurídico, seja por instrumento público ou particular; e (iii) seja determinada a vedação de qualquer ato de alteração fática do imóvel, seja por meio da construção de acessões, ocupação direta, bem como qualquer outra que possa vir a inviabilizar e/ou adicionar dificuldades à retomada da vigência do contrato de concessão de direito real de uso, na hipótese de ser julgada a legalidade do negócio jurídico objeto do litígio. 19. A PROCURADORIA DE JUSTIÇA oficiou pelo IMEDIATO julgamento dos embargos de Declaração, pugnando-se pelo conhecimento e não provimento deste recurso. Para tanto, apresentou as seguintes ponderações (ID 32617604): Tempestivo e próprio, bem como preenchidos os demais requisitos legais, o recurso merece ser conhecido. II.2 – Mérito Compulsando acurdamente os autos, percebe-se inexistir nenhuma providência judicial a ser sanada, à míngua de vícios a respaldar a reforma do acórdão vergastado. Depreende-se, na realidade, que o embargante, em realidade, almeja revolvimento de matéria julgada; inviável em sede de embargos. De início, pondere-se que o julgador não se sujeita a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Neste sentido, deve ater-se às questões capazes de infirmar a conclusão advinda da ponderação genérica entre todos os argumentos das partes, no propósito de encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARCAÇÃO PENHORADA. PROPRIEDADE. ORA AGRAVADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem as apontadas contradições e omissões. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que respeita à propriedade da embarcação penhorada, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1528322/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). Grifou-se. Ademais, inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de vício no acórdão embargado, nítida a pretensão de rediscutir matéria já incisivamente apreciada. Na esteira do mesmo raciocínio, releva colacionar arestos do egrégio Superior Tribunal de Justiça e dessa colenda Corte de Justiça a esboçar tal entendimento: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PROPAGANDA ENGANOSA. REQUISITOS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO RESPEITADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1903958/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifou-se. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROVA SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Embora a impenhorabilidade de bem de família se trate de matéria de ordem pública, inviável seu debate em sede de embargos de declaração aviados nesta Instância Recursal, mediante a juntada de prova ainda não submetida à apreciação do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e duplo grau de jurisdição. 3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição. 4. Recurso não provido. (TJDFT, Acórdão 1395593, 07188150320218070000, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. De acordo com o art. 479 do CPC, as conclusões do perito não vinculam o magistrado, o qual é livre para formar seu convencimento mediante apreciação dos elementos constantes nos autos, indicando os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. 4. Recurso não provido. (TJDFT, Acórdão 1395623, 07027942920208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. No caso, evidente que a alegação de vício encontra-se amparada em questões expressamente enfrentadas e refutadas no julgamento do recurso de Apelação, de modo que é de todo inadmissível novo manejo da irresignação na estreita via dos embargos declaratórios. Ora, o r. acórdão vergastado às claras se pronunciou sobre todos os motivos suficientes a referendar a conclusão, como se pode constatar (ID 12063118): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO COM OPÇÃO DE COMPRA. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DISTRITAIS QUE FUNDAMENTARAM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO INCIDENTER TANTUM. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA CONCESSIONÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. Não há óbice para que seja declarada, incidenter tantum, a inconstitucionalidade de norma que deu ensejo ao ato administrativo questionado em Ação Popular, mormente porque os efeitos da declaração deve (sic) ficar restrito às partes litigantes, por decorrer do controle difuso de constitucionalidade. 2. De acordo com o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a desnecessidade de que seja aplicada a literalidade do precedente, bastando apenas que a matéria discutida tenha sido efetivamente examinada pelo Plenário da Excelsa Corte ou do órgão especial do respectivo tribunal. 4. A Lei no 8.666/1993, em seu artigo 2o, estabelece que "As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei". 5. Somente é dispensável o procedimento licitatório para fins de concessão de direito real de uso de bem imóvel, com opção de compra, quando o beneficiário for outro órgão ou pessoa administrativa, desde que obedecido o limite territorial máximo de 500ha (quinhentos hectares) no âmbito da administração federal (artigo 17, inciso I, da Lei 8.666/1993), ou quando se tratar de bens imóveis residenciais oriundos de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública (artigo 17, inciso I, alíneas "f" e "h", da Lei 8.666/1993. 6. Não está incluída na órbita da competência legislativa do Distrito Federal a edição de normas gerais referente a licitações ou a criação de hipótese de dispensa de licitação, eis que se trata de competência privativa da União, na forma prevista no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. 7. "A concessão de benefícios e isenções à margem dos princípios gerais da Administração, da legislação federal e da ordem constitucional costuma trazer danos de difícil reparação aos entes federados, além de vilipendiar os cofres públicos. O colapso financeiro seria inevitável, a exemplo do que hoje ocorre com o Distrito Federal" (Acórdão n.992189, 20030020068633ADI, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Publicado no DJE: 09/02/2017. Pág.: 24). 8. O benefício econômico previsto no artigo 4o, inciso IV da Lei Distrital no 3.196/2003 e no artigo 4o da Lei Distrital no 3.266/2003 representam afronta aos princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e do interesse público, previstos no caput do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, por ensejar a concessão de direito real de uso de imóvel integrante do patrimônio do Distrito Federal, com condições extremamente favoráveis a particulares, sem prévio procedimento licitatório e com a concessão de expressivos descontos em caso de opção de compra por parte do beneficiário. 9. Verificado que, no primeiro grau de jurisdição, não foi suscitada a impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento indevido da beneficiária do incentivo de natureza econômica, tem-se por inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação, sob pena de supressão de instância e de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios fixados nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC/1973, quando observados os parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mesmo dispositivo legal. 11. Apelações Cíveis conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. (Acórdão 1195743, 20040110883233APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: 239/241). Grifou-se. Em seu voto condutor, a ilustre Desembargadora Relatora acentuou: No caso em apreço, a concessão do direito real de uso do imóvel objeto do litígio tem por fundamento a Lei Distrital no 3.196/2003, que instituiu o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ- DF II. (...) Posteriormente, foi editada a Lei Distrital no 3.266/2003, complementando dispositivos do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal - PRÓ - DF II (...). (...) Cumpre destacar que o egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2003.00.2.00686-3, declarou inconstitucionais, com efeitos ex nunc e erga omnes, as disposições contidas nos artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12, caput; 12, § 2o, inciso I, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §2o, inciso II, alíneas "b", "c" e "d"; 12, § 3o, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25, todos da Lei Distrital no 2.427/1999, bem como do artigo 3o da Lei no 2.483/1999. Tais normas, relativas ao Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - PRÓ-DF, são semelhantes às disposições contidas nas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003. Dessa forma, a despeito de não ter havido manifestação do Conselho Especial sobre as normas insertas nas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003, não há óbice para que a questão controvertida seja analisada sob a ótica de sua constitucionalidade. Com efeito, nos casos em que já houver manifestação por parte do órgão especial do respectivo tribunal a respeito da constitucionalidade de dispositivos legais, é permitido aos órgãos fracionários declararem a inconstitucionalidade sem a necessidade da observância do princípio da reserva do plenário. Por certo, de acordo com o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. O colendo supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a desnecessidade de que seja aplicada a literalidade do precedente, bastando apenas que a matéria discutida tenha sido efetivamente examinada pelo Plenário da Excelsa Corte ou do órgão especial do respectivo tribunal. (...) No caso em apreço, conforme já assinalado, o egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade das disposições contidas nos artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12, caput; 12, § 2o, inciso I, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §2o, inciso II, alíneas "b", "c" e "d"; 12, § 3o, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25, todos da Lei Distrital no 2.427/1999, bem como do artigo 3o da Lei no 2.483/1999. Há inteira similaridade entre os incentivos concedidos pelo PRO-DF I (regulamentado pela Lei Distrital no 2.427/1999) e pelo PRO-DF II (regulamentado pelas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003). (...) Assim, passo ao exame da controvérsia, inclusive sob a ótica da constitucionalidade dos dispositivos legais que deram ensejo à celebração do contrato de concessão de direito real de uso do imóvel objeto da demanda. Da análise dos argumentos vertidos pelas recorrentes, verifico que não há como ser afastada a declaração de nulidade do contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra, firmado entre a TERRACAP e a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (fls. 780/787), porquanto tem por fundamento normas distritais eivadas de inconstitucionalidade material. Ao que se apercebe, r. acórdão embargado arrostou devidamente a questão relacionada à inconstitucionalidade da lei que ensejou o contrato de concessão de direito real de uso do imóvel objeto da ação. Não obstante, firmou entendimento contrário às teses do embargante. Com efeito, inexiste vício no julgado passível de saneamento. Constata-se, portanto, que no v. acórdão não míngua fundamentação. Tampouco padece de omissão ou obscuridade que implique esclarecimento ou suprimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Resta patente, isto sim, que o embargante, não se conformando com o resultado do julgamento, busca por via transversa rediscutir questões já enfrentadas no v. acórdão; o que juridicamente não se admite. Logo, não havendo nenhum vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. Quanto às petições de Ids: 28076634 e 31617017, impende pontuar que a r. sentença (ID: 12063042), ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Distrito Federal e parcialmente procedentes os pedidos declinados na exordial da ação popular para declarar nula a alienação do imóvel objeto da contratação entre a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, restituindo-se às partes contratantes ao status quo ante, determinou que fosse revertido o bem alienado ao patrimônio da TERRACAP, com devolução ao adquirente do valor da alienação. Não obstante a sentença ter declarado nula a alienação do imóvel com a determinação de sua devolução à TERRACAP, tal decisum achava suspenso, haja vista que as apelações interpostas foram recebidas no duplo efeito. Como referida providência de reversão não foi formalizada “por desinteresse das partes”, consoante informado em ID:31285950, eventual alteração do julgado em favor da embargante ensejará anulação dos negócios jurídicos posteriores. Ainda, à míngua de registro no cartório de imóveis competente no momento oportuno, passível de resolução da obrigação de fazer em perdas e danos em desfavor da TERRACAP, a teor dos arts. 497 e seguintes do CPC, posto que não providenciou o atendimento ao comando judicial. À vista do exposto, verifica-se que a questão relativa à averbação da decisão judicial na matrícula do imóvel é inoportuna neste passo processual. Logo oficia-se pelo imediato julgamento dos Embargos de Declaração ofertados em ID: 12063113. Já as questões relativas ao reparcelamento do imóvel litigioso deverão ser objeto de apreciação pelo juiz da execução, caso haja alteração do julgado em favor do embargante. 20. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUESTÃO foram a julgamento (ID 39800387), sendo que o 1o Vogal, Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA e a 2a Vogal Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA acompanhando o voto deste Relator, por UNANIMIDADE, CONHECERAM dos declaratórios e NEGARAM provimento, ainda, não CONHECERAM dos pedidos formulados pela Embargante no ID 31617017, os quais estão transcritos no tópico 18 acima, cujo acórdão é o objeto da Reclamação n. 0736679-20.2022.8.07.0000, o qual foi assim ementado (ID 39932544): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO COM OPÇÃO DE COMPRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OMISSÕES E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDOS FORMULADOS POSTERIORMENTE DISSOCIADOS DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Não obstante a isso, não se vislumbra o cabimento da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Após o exaurimento da prestação jurisdicional na instância revisora, é descabida a formulação de pedidos dissociados do que foi discutido na causa, sob pena de malferirem os princípios da congruência e de supressão de instância. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido. Pedidos formulados após o exaurimento da tutela jurisdicional, não conhecidos. 20.1. O ACÓRDÃO RECLAMADO CONTÉM A SEGUINTE FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, assinala-se que os pedidos formulados pela ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC, ora Embargante, na petição de 31617017, serão apreciados após o exame dos embargos de declaração, em razão relação de prejudicialidade entre as matérias. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, uma vez que o legislador elencou de forma especifica as hipóteses de seu cabimento, que são: quando houver no julgado contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). [...] No tocante ao mérito recursal, estou certo de que os presentes embargos declaratórios devem ser desprovidos, haja vista que a Embargante não apontou quaisquer das hipóteses autorizadoras dessa espécie de recurso. Nota-se que os presentes embargos não objetivam afastar incoerência ou contradições no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, pelo contrário, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, o qual por UNANIMIDADE negou provimentos aos recursos de apelações interpostos pela Embargante e pela TERRACAP, mantendo-se na integralidade a sentença recorrida. No caso em apreço, a pretensão da Embargante é nitidamente a rediscussão das matérias resolvidas com percuciência pelo Julgado embargado, propósito não possível pela via desta espécie recursal, senão, confira os pedidos finais formulados nos embargos, nos quais a Recorrente insta-se pelo provimento deste recurso, com efeitos infringentes, para sanar as obscuridades e omissões indicadas, com o fim de: a) Aplicar a modulação determinada pelo Conselho Especial, ADI 2003.00.2.006863-3, ou seja, que os atos praticados tão somente após o julgamento poderiam ser revistos (efeitos ex nunc), o que leva à insofismável conclusão de improcedência da demanda; b) Sucessivamente, vencido o tema, acima, seja reconhecida a violação ao princípio da reserva legal e consequente nulidade do julgado, com o encaminhamento da arguição de inconstitucionalidade ao Conselho Especial para apreciação; c) Por fim, seja o tema integralmente analisado, levando em consideração os dispositivos legais e constitucionais apontadas. Destaca-se que a concessão do direito real de uso do imóvel objeto do litigio desta ação popular tem por fundamento a Lei Distrital n. 3.196/2003, que instituiu o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF Posteriormente, foi editada a Lei Distrital no 3.266/2003, complementando dispositivos do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal - PRÓ - DF II. No tocante a declaração de constitucionalidade invocada pela Embargante, bem como a remessa do tema versado nestes autos ao Conselho Especial de Tribunal de Justiça, observa-se que o acórdão embargado de forma pormenorizada discorreu sobre o assunto, conforme pode conferir do excerto transcrito do julgado, a seguir (ID 12063118, p. 25/26): Cumpre destacar que o egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2003.00.2.00686-3, declarou inconstitucionais, com efeitos ex nunc e erga omnes, as disposições contidas nos artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12, caput; 12, § 2o, inciso I, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §2o, inciso II, alíneas "b", "c" e "d"; 12, § 3o, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25, todos da Lei Distrital no 2.427/1999, bem como do artigo 3o da Lei no 2.483/1999. Tais normas, relativas ao Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - PRÓ-DF, são semelhantes às disposições contidas nas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003. Dessa forma, a despeito de não ter havido manifestação do Conselho Especial sobre as normas insertas nas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003, não há óbice para que a questão controvertida seja analisada sob a ótica de sua constitucionalidade. Com efeito, nos casos em que já houver manifestação por parte do órgão especial do respectivo tribunal a respeito da constitucionalidade de dispositivos legais, é permitido aos órgãos fracionários declararem a inconstitucionalidade sem a necessidade da observância do princípio da reserva do plenário. Por certo, de acordo com o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. O colendo supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a desnecessidade de que seja aplicada a literalidade do precedente, bastando apenas que a matéria discutida tenha sido efetivamente examinada pelo Plenário da Excelsa Corte ou do órgão especial do respectivo tribunal. [...] No caso em apreço, conforme já assinalado, o egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade das disposições contidas nos artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12, caput; 12, § 2o, inciso I, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §2o, inciso II, alíneas "b", "c" e "d"; 12, § 3o, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25, todos da Lei Distrital no 2.427/1999, bem como do artigo 3o da Lei no 2.483/1999. Há inteira similaridade entre os incentivos concedidos pelo PRO-DF I(regulamentado pela Lei Distrital no 2.427/1999) e pelo PRO-DF II (regulamentado pelas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003). Demais disso, a própria Embargante antes do julgamento das apelações nestes autos, requereu a suspensão deste processo até que fosse decidido pelo Conselho Especial sobre a Lei n. 2427/1999, sob o argumento de que esta demanda guardava pertinência/prejudicialidade com aquela norma (ID 12063077). Sendo que tal pedido foi indeferido pela Relatora (ID 12063078). Contra essa decisão de indeferimento de suspensão do processo, a ASOEC interpôs AGRAVO REGIMENTAL (sob vigência do CPC/1973), ID 12063079. A Relatora, Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, ao apreciar o agravo regimental reconsiderou a decisão anterior, DETERMINOU a suspensão destes autos até o julgamento definitivo da ADI n. 2.549/DF pelo STF (ID 12063090), atente-se para o seguinte trecho transcrito dessa decisão: [...] Após melhor refletir sobre a questão, entendo que, nada obstante a demanda ora apreço não envolva a discussão a respeito das disposições contidas nos artigos 11 e 12 da Lei Distrital no 2.427/99, se mostra cabível a suspensão do processo, uma vez que as normas constantes da Lei Distrital no 3.196/2003, que fundamentam o contrato de concessão de direito real de uso questionado pelo autor, foram editadas com a mesma finalidade. Efetivamente, caso venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 11 e 12 da Lei no 2.427/99, tal entendimento deverá ser aplicado às disposições contidas na Lei Distrital no 3.196/2003, que apresentem os mesmo vícios. Nos termos do artigo 265, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Assim, mostra-se conveniente a suspensão do presente processo, até que o colendo Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito da constitucionalidade dos artigos 11 e 12 da Lei Distrital no 2.427/99, que institui o Programa de Promoção e Desenvolvimento Econômico Integrado do Distrito Federal - Pró/DF. Pelas razões expostas, reconsidero a r. decisão de fls. 1465/1467 e determino a suspensão do processo, até que seja julgada em definitivo a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2549/DF, em trâmite perante o colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (grifos nossos). Diante disso, o acórdão não foi obscuro e nem omisso quanto à questão de inconstitucionalidade por ausência de remessa do assunto para decisão do Conselho Especial. Demais disso, a Associação Embargante requereu a suspensão destes autos até o julgamento da Lei n. 2427/1999 por pertinência com a situação versada nesta causa. Agora, não parece crível, que a Associação venha alegar a necessidade de novamente levar o assunto ao Conselho Especial. Posto isso, não comporta maiores discussões sobre as demais argumentações apresentadas pela Embargante, pois não se mostram relevantes para o deslinde da causa. Pois, os assuntos de relevância para o desfecho da ação popular foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, nesse sentido pautou o parecer da Procuradoria de Justiça, confira o excerto a seguir transcrito (ID 32617604, p. 9/10): Ao que se apercebe, r. acórdão embargado arrostou devidamente a questão relacionada à inconstitucionalidade da lei que ensejou o contrato de concessão de direito real de uso do imóvel objeto da ação. Não obstante, firmou entendimento contrário às teses do embargante. Com efeito, inexiste vício no julgado passível de saneamento. Constata-se, portanto, que no v. acórdão não míngua fundamentação. Tampouco padece de omissão ou obscuridade que implique esclarecimento ou suprimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Resta patente, isto sim, que o embargante, não se conformando com o resultado do julgamento, busca por via transversa rediscutir questões já enfrentadas no v. acórdão; o que juridicamente não se admite. Logo, não havendo nenhum vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. (grifos nossos). Diante disso, não se verifica no acordão embargado quaisquer proposições inconciliáveis entre si aptas a configurar qualquer vício. Por conseguinte, vê-se que não há qualquer obscuridade ou omissões a serem sanadas no julgado que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente compreendido. É oportuno, ressaltar que a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados desta Turma: DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 546 STF. ART. 28, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 239/92. CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIDA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO COMPROVADA. CARONA. COMPROVADA. ERRO MATERIAL. ERRO DE FATO EQUIPARÁVEL A MATERIAL. PRESSUPOSTO FALSO. ART. 1.022, III, DO CPC. INEXISTÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 2. O erro material sanável pelos embargos declaratórios consiste em incorreção na escrita ou em cálculos. 3. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.314.323, não se constatam os aludidos erros de fato equiparável a material ou pressuposto falso para decidir, pois esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer a constitucionalidade do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 546. 3.1. Em observância ao princípio da legalidade (razão de decidir daquele julgado), ressalvou a inaplicabilidade ao caso em tela deste dispositivo legal, ante a inexistência da comprovação de fraude ao sistema de transporte público do Distrito Federal, em razão da conduta correlata configurar em tese infração de trânsito, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, acaso o Embargado não tivesse comprovado que apenas dava carona a pessoas dos seus círculos profissional e pessoal. 4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1369100, 00764090920048070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela embargante não se ajustam às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1370770, 07346988920188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Concernente ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais ditos violados, quais sejam: artigos 948; 949, parágrafo único; 330, incisos III e IV; e 485 IV e VI, todos do CPC; e art. 17, incisos I e II da Lei n. 8.666/1993; e artigos 37, inc. XXI e 97 da Constituição Federal, foram aludidos numa acepção genérica não contempladas nas hipóteses elencadas pelo art. 1.022 do CPC. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Entretanto, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que basta a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios não sejam conhecidos ou sejam desprovidos. Muito embora, a inexistência de vícios no acórdão embargado, olhando os embargos de declaração à luz do contraditório substancial, a postura processual da Embargante não dá ensejo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Feito isso, destaca-se que houve o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Instância Revisora. Em sendo assim, NADA a prover quanto aos pedidos da Associação Embargante na petição de ID 31617017, que foram formulados nos seguintes termos: Assim, com base nos fundamentos acima, no Poder Geral de Cautela e nas disposições dos arts. 300 e 301 do CPC, requer-se concessão de tutela antecipada cautelar incidental, inaudita altera parte, para determinar que: (i) seja determinado o bloqueio das matrículas no 110.462 (original), 160.324 (lote 9-A) e 160.325 (lote 9-B), todas do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, determinando-se a abstenção da prática de qualquer registro e/ou averbação até o trânsito em julgado da presente ação; (ii) seja determinada a vedação de qualquer ato de disposição, alienação, doação, ainda que por meio de promessa e/ou negócio jurídico, seja por instrumento público ou particular; e (iii) seja determinada a vedação de qualquer ato de alteração fática do imóvel, seja por meio da construção de acessões, ocupação direta, bem como qualquer outra que possa vir a inviabilizar e/ou adicionar dificuldades à retomada da vigência do contrato de concessão de direito real de uso, na hipótese de ser julgada a legalidade do negócio jurídico objeto do litígio. Nota-se que os pedidos formulados pela ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC estão dissociados do que foi decidido pela sentença e confirmado no acórdão por UNANIMIDADE pelo Colegiado. Demais isso, houve o exaurimento jurisdicional do objeto da ação popular nesta Instância Revisora, não se mostra adequada a via eleita para formular tal pretensão, até porque, tais pleitos esbarram nos princípios da congruência e da supressão de instância. Posto que, a presente demanda não tratou de parcelamento do Lote em questão e nem da alienação desse bem a terceiros não integrantes desta causa. Por conta disso, os pedidos não devem ser conhecidos. 21. Observa-se das transcrições acima dos fundamentos do acórdão reclamado que, o Colegiado examinou a questão da declaração de constitucionalidade invocada pela Embargante, bem como a vindicação da remessa do tema versado nestes autos ao Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, destacando que o acórdão embargado de forma pormenorizada enfrentou tal assunto, inclusive, explicitou o seguinte trecho daquele julgado, no qual houve o pronunciamento expresso sobre a questão, conforme pode verificar a seguir (ID 12063118, p. 25/26): Cumpre destacar que o egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2003.00.2.00686-3, declarou inconstitucionais, com efeitos ex nunc e erga omnes, as disposições contidas nos artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12, caput; 12, § 2o, inciso I, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §2o, inciso II, alíneas "b", "c" e "d"; 12, § 3o, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25, todos da Lei Distrital no 2.427/1999, bem como do artigo 3o da Lei no 2.483/1999. Tais normas, relativas ao Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - PRÓ-DF, são semelhantes às disposições contidas nas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003. Dessa forma, a despeito de não ter havido manifestação do Conselho Especial sobre as normas insertas nas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003, não há óbice para que a questão controvertida seja analisada sob a ótica de sua constitucionalidade. Com efeito, nos casos em que já houver manifestação por parte do órgão especial do respectivo tribunal a respeito da constitucionalidade de dispositivos legais, é permitido aos órgãos fracionários declararem a inconstitucionalidade sem a necessidade da observância do princípio da reserva do plenário. Por certo, de acordo com o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. O colendo supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a desnecessidade de que seja aplicada a literalidade do precedente, bastando apenas que a matéria discutida tenha sido efetivamente examinada pelo Plenário da Excelsa Corte ou do órgão especial do respectivo tribunal. [...] No caso em apreço, conforme já assinalado, o egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade das disposições contidas nos artigos 10, caput; 11, caput, incisos I, II e III; 12, caput; 12, § 2o, inciso I, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §2o, inciso II, alíneas "b", "c" e "d"; 12, § 3o, alíneas "b", "c" e "d"; 12, §§ 5o e 6o; 15 e 25, todos da Lei Distrital no 2.427/1999, bem como do artigo 3o da Lei no 2.483/1999. Há inteira similaridade entre os incentivos concedidos pelo PRO-DF I (regulamentado pela Lei Distrital no 2.427/1999) e pelo PRO-DF II (regulamentado pelas Leis Distritais no 3.196/2003 e 3.266/2003). 21.1. O julgado reclamado pontuou que a própria Embargante antes do julgamento das apelações nestes autos, requereu a suspensão deste processo até que fosse decidido pelo Conselho Especial sobre a Lei n. 2427/1999, sob o argumento de que esta demanda guardava pertinência/prejudicialidade com aquela norma (ID 12063077). Postura que se mostra incompatível com as postulações veiculadas nas razões dos embargos de declarações. 21.2. Também, o acórdão em referência explicitou que a pretensão da Embargante era puramente a rediscussão da matéria decidida pelo acórdão embargado por inconformismo com o resultado do julgamento. Ainda, foi consignado que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Ademais, acrescentou-se que o art. 1.025 do mesmo diploma processual prevê que basta a oposição dos declaratórios para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios não sejam conhecidos ou sejam desprovidos. 24. Informo, ainda, que o acórdão reclamado não transitou em julgado, ante a interposição de recursos especial/extraordinário pela ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC e também (ID 40736542 e ID 40736548). Sendo que a TERRACAP também interpôs recurso especial (ID 41170233). Entretanto, esses recursos estão pendentes de exame de admissibilidade, posto que os autos vieram conclusos a este Relator para prestação das informações requisitadas pelo Relator da reclamação n. 0736679-20.2022.8.07.0000. Por fim, são essas informações que considero de relevância para instrução dos autos da reclamação n. 0736679-20.2022.8.07.0000. Ao tempo que, coloco-me à disposição do Conselho Especial desta Corte de Justiça para esclarecimentos adicionais que julgarem necessários. Por oportuno, renovo os votos de distinta estima e elevada consideração. SUSPENDA-SE a tramitação destes autos, até o julgamento do mérito da reclamação n. 0736679-20.2022.8.07.0000, em cumprimento à determinação do Relator, Desembargador JAIR SOARES (ID 40932177), proferida naqueles autos. OFICIE-SE ao Órgão solicitante do inteiro teor das informações supramencionadas. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2022 12:28:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador